Tribunal: TJBA
Processo: 0582090-34.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0582090-34.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELIZETE MARIA DE LIMA Advogado(s): UBALDINO ALVES DA BOA MORTE, JOEL ARAUJO DE SOUZA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ALEGADO DESVIO DE FUNÇÃO. EXERCÍCIO PONTUAL DE ATIVIDADES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE HABITUALIDADE OU PERENIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Apelação interposta por servidora pública contratada sob o regime celetista para atuar na Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia. Narra a Apelante ter sido, em determinadas ocasiões, deslocada para desempenhar funções típicas de Perito Técnico da Polícia Civil, consistentes, sobretudo, em atividades de identificação e datiloscopia em processos seletivos e vestibulares, requerendo o reconhecimento de desvio de função e o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes. A sentença julgou improcedente o pedido, ao fundamento de inexistir prova de habitualidade no exercício das atribuições diversas. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal restringe-se a verificar se as atribuições desempenhadas pela Apelante, reconhecidamente distintas daquelas próprias de seu cargo de origem, ocorreram de modo habitual e permanente, requisitos indispensáveis para a caracterização do desvio de função e, por consequência, para o reconhecimento do direito às diferenças salariais. III. Razões de decidir 3. O desvio de função pressupõe que o servidor exerça, de forma contínua e não episódica, atribuições alheias ao cargo para o qual foi investido, sendo insuficiente a prática ocasional ou transitória dessas atividades. 4. A Súmula 378 do STJ estabelece que, uma vez comprovado o desvio, são devidas as diferenças salariais, o que, contudo, exige comprovação robusta da efetiva habitualidade do exercício das funções estranhas ao cargo originário. 5. No caso concreto, as provas colacionadas evidenciam que a Apelante foi, em algumas oportunidades, deslocada para atuar em identificação de candidatos em vestibulares e concursos, atividade distinta da sua função primária, mas realizada de forma esporádica e por convocação pontual do órgão. 6. A ausência de demonstração de habitualidade e permanência inviabiliza o reconhecimento do desvio de função. O ônus probatório incumbia à Apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu. 7. A jurisprudência pátria, inclusive em situações análogas, afasta o desvio de função quando constatado que as atividades distintas foram exercidas de modo pontual, sem demonstração de perenidade. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença. Honorários sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspensa a exigibilidade por força da gratuidade de justiça. Tese de julgamento: 1. “A caracterização do desvio de função exige demonstração de habitualidade e permanência no exercício de atribuições estranhas ao cargo originário.” 2. “O exercício pontual e transitório de atividades diversas não configura desvio de função, inexistindo direito às diferenças salariais correlatas.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0582090-34.2016.8.05.0001, da comarca de Salvador, sendo apelante ELIZETE MARIA DE LIMA e apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sala das Sessões,____de____________de_____. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador de Justiça